Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005706-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SOUZA BARBO - CPF: 369.067.458-16 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005706-24.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Rogerio Souza Barbo

Recorrido(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO.

NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa cessionária de crédito que não comprova a origem do débito e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, no valor de R$ 222,80, vencido em 18/05/2022 e tendo como base para inclusão a data da notificação em 02/09/2023, devido à ausência da data de inclusão nos autos, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, conforme extrato SCPC, verifico que o autor possui restrições preexistentes datadas em 25/09/2022 e 01/01/2023, conforme abaixo demonstrado, motivo pelo qual seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ.

3. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida em face ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

4.
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, OPINO por: 1. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. 2. DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 222,80 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) e, consequentemente, declarar INDEVIDA qualquer cobrança relativa aos presentes fatos, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da negativação) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024